Tribunal: TJDFT
Processo: 0703076-97.2020.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703076-97.2020.8.07.0008 RECORRENTE: ANCREU CARVALHO VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA ORAL COLHIDA. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PREVÂLENCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para que o juiz pronuncie o acusado, a lei não exige a presença dos requisitos necessários à prolação da sentença condenatória, mas, tão somente que sejam demonstrados a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, sejam apontados os elementos em que se funda o juízo para admitir as qualificadoras que, porventura, estiverem capituladas na denúncia, dando os motivos de convencimento. 2. Não merece acolhida a alegação da Defesa sobre eventual irregularidade ou nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado, sobretudo porque eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual, especialmente quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar os indícios de autoria do crime. 3. Não procede a alegação de nulidade da quebra de sigilo de dados, pois, embora não tenha sido juntado aos autos o relatório completo da referida diligência, os elementos produzidos a partir da análise das conversas são circunstanciais e, portanto, devem permanecer nos autos, sobretudo porque os indícios de autoria também estão demonstrados pela prova oral. 4. Estando a qualificadora em consonância com o acervo probatório colhido, não há que se falar em afastamento, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. Compete, portanto, ao Conselho de Sentença proceder ao exame aprofundado das alegações trazidas pela Defesa no decorrer da nova fase processual, que ora se avizinha. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do CPP, ante a impropriedade do reconhecimento pessoal e fotográfico feito em sede extrajudicial, com a consequente impronúncia; b) artigos 158-C, §1o, e 564, inciso IV, ambos do mesmo diploma legal, requerendo a nulidade da quebra de sigilo telefônico, em razão da não apresentação de laudo pericial; c) artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do CP, pleiteando o afastamento das qualificadoras previstas no artigo tido por violado; d) artigo 282, § 6o, do CPP, pugnando pela revogação da medida cautelar da prisão preventiva. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 226 do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 2. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pelas vítimas, além de não ter violado o art. 226 do CPP, não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre os vários elementos independentes do reconhecimento tido por viciado” (AgRg no AgRg no HC n. 706.363/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 158-C, §1o, e 564, inciso IV, ambos do CPP e 121, §2o, incisos I e IV, do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais nos moldes propostos pelo recorrente necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve prosseguir o recurso quanto à apontada transgressão ao artigo 282, §6o, do CPP, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco suscitado nos embargos de declaração opostos, para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030